Tribunal: CARF
Processo: 13808.004964/2001-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.004964/2001-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.789 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
COMPANHIA METALGRAPHICA PAULISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1988
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PAGAMENTO INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir do trânsito em julgado de sentença proferida em ação judicial de
repetição de indébito, o contribuinte terá a faculdade de optar pelo recebimento
do crédito por via de precatório ou proceder, administrativamente, a
compensação tributária, não sendo possível a restituição administrativa, sob
pena de violação ao art. 100 da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte, contra a decisão de
primeira instância, consubstanciada no Acórdão de no 06-56.671, proferido pela 2a Turma da
DRJ/CTA, em sessão de 19 de janeiro de 2017, a qual julgou pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade apresentada. Eis as ementas do decisório:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.004964/2001-72
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.789 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004964/2001-72

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1988
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PAGAMENTO INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir do trânsito em julgado de sentença proferida em ação judicial de
repetição de indébito, o contribuinte terá a faculdade de optar pelo
recebimento do crédito por via de precatório ou proceder, administrativamente,
a compensação tributária, não sendo possível a restituição administrativa, sob
pena de violação ao art. 100 da Constituição Federal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1988
AÇÃO
JUDICIAL.
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
LIMITES
OBJETIVOS
DA
COISA
JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Decisão judicial transitada em julgado, cujo teor restringe o pleito repetitório à
compensação, não pode ser invocada para fundamentar um Pedido
Administrativo de Restituição.
A seguir, transcrevo o relatório e voto da DRJ:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório – DD, fls. 139/143, em que foi apreciado Pedido de Restituição
protocolizado em 04/09/2001, onde se pleiteia valor declarado judicialmente
como indevido e passível de compensação, nos autos da ação ordinária n°
94.0011409-5, que teve seu tramite perante a 16a vara Federal de São Paulo,
cuja sentença confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região,
encontra-se com trânsito em julgado desde 02/06/1999.
2. A DERAT/São Paulo emitiu despacho decisório em 04/06/2012, (Fls.
139/143), indeferindo o pedido administrativo, tendo em vista que o caso em
análise trata-se somente de um Pedido de Restituição desacompanhado de
qualquer pedido e/ou declaração de compensação, o qual não está amparado
pela Ação ordinária no 97.03.001405-4, ademais porque o contribuinte só teria
respaldo judicial para proceder a compensação do crédito indevido de CSLL,
na forma do art. 66 da Lei no 8.383/91.
3. Em 12/06/2012, o contribuinte irresignado, interpôs Manifestação de
Inconformidade, fls. 162/166, onde alega que os Pedidos de compensação
pendentes de apreciação em 01/01/2002 seriam convertidos em Declarações de
Compensação, nos termos do § 4o, do artigo 74, da Lei n 9.430/96, com
redação dada pela Lei no 10.637/2002 e, nos termos do §5o do mesmo artigo
seriam homologados tacitamente no caso de transcorridos cinco anos contados
da data do protocolo, sendo este o seu caso.
É o relatório.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.789 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004964/2001-72

Voto
Indébito tributário reconhecido judicialmente. Impossibilidade de restituição
administrativa.
5.1. Primeiramente, em relação aos argumentos da defesa, no sentido de que os
pedidos de declaração seriam convertidos tacitamente em declarações de
compensação, nos termos § 4o, do artigo 74, da Lei n 9.430/96, e, homologados
tacitamente após o transcurso de cinco anos da data do protocolo, (§5), cabe
ressaltar que o impugnante valeu-se, tão somente, de pedido de restituição
administrativo, inexistindo nos autos qualquer pedido de compensação,
portanto descabidas as alegações nesse sentido.
5.2. Sob outro aspecto, da análise das decisões judiciais acostadas aos autos,
verifica-se que o direito creditório objeto deste pedido de restituição
protocolizado em 04/09/2001, tem origem na ação ordinária n.o 94.11409-5,
onde foi reconhecido, tão somente, a possibilidade de compensação do crédito
com débitos tributários. Veja-se:
“Julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a
inexigibilidade do recolhimento da contribuição social sobre o lucro no ano de
1988 e reconhecer à autora o direito à compensação da quantia
comprovadamente paga a esse título com contribuições vincendas da mesma
contribuição”.
5.3. A restrição da utilização do crédito de CSLL somente na forma de
compensação resta claro conforme a ementa transcrita do acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região transitado em julgado em 02/06/1999, nos autos da
Ação Ordinária no 97.03.001405-4:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO.
LEI
7689/88.
CONTRIBUIÇÕES
DA
MESMA
ESPÉCIE-
COMPENSAÇÃO- LEI 8383/91, ART. 66. CÓDIGO CIVIL, ARTIGOS 1009 E
1017. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTIGOS 170 E 156, II.
PRECEDENTES. I – A Lei 7689, de 15/12/88, originária da Medida Provisória
n.o 22, de 06/12/88, instituiu a contribuição social sobre os lucros das pessoas
jurídicas, destinada ao financiamento da Seguridade Social, encerrando em seu
art. 8.o, relativamente ao exercício de 88, comando retroativo, na medida em
que elege como base de cálculo da contribuição o valor do resultado do
exercício antes da provisão para o Imposto de Renda.
II. Inconstitucionalidade do art. 8.] da Lei 7689, de 11/12/88 reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal (Rec. Extr. N.o 138284-8- CE, Rel. Min. Carlos
Velloso, v.u., DJU 28/08/92), permanecendo hígida a exação a partir de 1989,
inclusive.
III. Inamissibilidade da compensação dos valores recolhidos indevidamente a
título de Contribuição Social sobre o Lucro com parcelas vincendas da própria
exação, nos termos do art. 66, da Lei 8383/91, afastadas as restrições impostas
pela IN 67/92, e sempre sujeita à inarredável verificação pela autoridade
administrativa (art. 195 do CTN) (grifo nosso).
5.4. No presente caso, a manifestante não apresentou declaração de
compensação para utilizar seu crédito, restringiu-se apenas a formular, perante
a Administração Pública um pedido de restituição. Com a posse da decisão
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.789 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004964/2001-72

judicial passada em julgado (de natureza condenatória), teria o contribuinte o
direito de executar esse título judicial, seja na via administrativa, ou judicial.
Todavia, tratando-se de pagamento em pecúnia, este deveria, obrigatoriamente,
ser feito na forma prevista pelo art.100 da CF/88:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à
conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas
nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda
Constitucional no 62, de 2009)”(grifo nosso)
5.5. Oportuno destacar que a Lei no 4.320, de 1964, já estabelecia essa
sistemática de liquidação, em seu artigo 67:
“Art. 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim.”
5.6. De outra forma, o caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com redação dada
pela Lei no 10.637/2002, criou nova forma de satisfação desse direito, ao dispor
sobre a possibilidade de se compensar créditos reconhecidos pelo Poder
Judiciário (transitados em julgado):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.” (grifo nosso)
5.7. O que significa dizer que a execução de um título judicial diretamente
perante à Administração Pública, poderia se dar, excepcionalmente, mediante
a utilização do crédito reconhecido judicialmente em procedimentos de
"compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão".
5.8. Este entendimento, inclusive, já se encontra sumulado pelo STJ, por meio
da Súmula No 461, D.J. 25/08/2010:
“O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado.”
5.9. Cabe observar que a Súmula acima reproduzida teve origem, entre outros
julgados, no REsp no 1.114.404/MG, com acórdão proferido na sistemática dos
recursos repetitivos (art.543-C do CPC), constituindo julgado de observância
obrigatória pela Administração Pública, que apresenta a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE
DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.789 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004964/2001-72

1."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o
direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém
juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da
relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação
614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki).
2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou
requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito
tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de
execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a
ação que teve a eficácia de declarar o indébito.
Precedentes da Primeira Seção:REsp.796.064 RJ, Primeira Seção, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 RS, Primeira Seção, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N.609.266 RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,julgado em 23.8.2006.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.”(REsp1114404/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
unânime,
julgado
em
10/02/2010, Dje 01/03/2010)” (grifo nosso)
5.10. Evidentemente, o exercício da opção pelo recebimento em espécie não
pode ser feito no âmbito da Administração Tributária, já que implicaria em
descumprimento ao regramento que disciplina o instituto do precatório,
previsto no art. 100 da Constituição Federal.
5.11. Isto porque, na restituição, os valores pagos indevidamente são
devolvidos aos contribuintes em pecúnia, com obediência dos preceitos
definidos no direito financeiro acerca da previsão orçamentária bem como, em
se tratando de ação de execução de sentença condenatória, do rito dos
precatórios judiciais. A compensação, por outro lado, corresponde não só a
uma forma de satisfação do direito creditório mas também, de forma
concomitante, a uma hipótese de extinção de crédito tributário. Como não
corresponde a um pagamento em dinheiro, não se submete às exigências
orçamentárias, tornando-se a forma mais célere que os contribuintes possuem
para a satisfação de seu direito.
5.12. A questão encontra-se exaustivamente debatida, tanto na Nota Técnica
COSIT no 18/2010, como no Parecer PGFN/CAT no 2.093/2011, de cujas
conclusões extrai-se que, a partir do trânsito em julgado, o contribuinte tem a
faculdade de optar pelo recebimento do crédito via precatório ou proceder a
compensação tributária, não sendo possível a restituição administrativa,
conforme os trechos abaixo transcritos:
“Nota Técnica COSIT no 18/2010
34. Em face do exposto, é de se entender que o art. 100 da Constituição Federal
de 1988 não permite a execução de sentença por forma diferente do precatório.
Dessa forma, nas hipóteses em que a sentença judicial transitada em julgado
conferir ao contribuinte um título executivo judicial, este poderá optar pela
compensação ou pela restituição via precatório, não sendo possível a
restituição administrativa.“
“Parecer PGFN/CAT no 2.093/2011
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.789 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004964/2001-72

142. Diretamente envolvida com o art. 100 da CF, a já citada Súmula No 461,
D.J. 25/08/2010, pacificou: “O contribuinte pode optar por receber, por meio
de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por
sentença declaratória transitada em julgado.” (g.n)
5.13. No mesmo sentido, é a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais-CARF:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
SENTENÇA JUDICIAL. OPÇÃO ENTRE RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO E
COMPENSAÇÃO. SÚMULA STJ N. 461. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Sentença judicial transitada em julgado que permite exclusivamente a
compensação não garante o direito à restituição administrativa, mas a opção
entre a restituição via precatório e a compensação, cf. Súmula STJ n. 461. No
caso, incabível a restituição administrativa, que equivaleria à execução
administrativa da decisão judicial.
(Ac no 3403002.740, Rel Rosaldo Trevisan, sessão de 30 de janeiro de 2014)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFICÁCIA EXECUTIVA.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A partir do trânsito em julgado de sentença proferida em mandado de
segurança, o contribuinte terá a faculdade de optar pelo recebimento do
crédito por via de precatório ou proceder, administrativamente, à compensação
tributária, não sendo possível a restituição administrativa, sob pena de
violação ao art. 100 da Constituição Federal.
(Ac. no 3302002.294, Relator Walber José da Silva, sessão de 24 de setembro
de 2013)”
5.14. Desse modo, considerando que o contribuinte, apenas se restringiu a
formular perante a Administração Pública, pedido de restituição, ao invés de
ingressar com ação de execução de sentença junto ao Poder Judiciário, ou com
um pedido de compensação administrativo, e considerando, ainda, que a
Constituição Federal é expressa ao determinar que o pagamento de quantias
judicialmente reconhecidas como devidas pela Administração Pública seja feito
exclusivamente por intermédio de precatórios (sentido lato), não há como
acolher o presente pedido.
5.15. Destarte, sob pena de ofensa à coisa julgada material, não pode a
contribuinte pleitear administrativamente a restituição de seu indébito (sob a
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.789 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004964/2001-72

forma de pagamento em pecúnia) se a decisão reconheceu-lhe apenas o direito
de compensar seu crédito com os débitos da própria Contribuição.
5.16. Logo, também sob esse aspecto, não há como modificar o alcance da
decisão judicial passada em julgado, para deferir o pedido de restituição
intentado.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 17 de outubro de 2017 da decisão da DRJ, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário em 16 de novembro de 2017, no qual discorre sobre a natureza
de seu pedido e da decisão judicial, então transitada em julgado, reproduz excertos da decisão
recorrida, reiterando no sentido de que “...o fato de a decisão proferida na esfera judicial ter
ressalvado a possibilidade de compensação do tributo não impede a formalização de Pedido de
Restituição” e “...sendo certo que o direito à compensação ressalvado na decisão judicial não
exclui o direito à restituição.”
No mais, transcreve artigos de textos legais e normativos que disciplina a
restituição e compensação de tributos na via administrativa, menciona julgado do CARF,
transcrevendo as ementas, além de citação de julgados do STJ, que, em seu entendimento, seria
favorável a tese que defende.
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso Voluntário, dele se
conhece.
De se destacar que, não há, por parte da recorrente, o devido e natural diálogo
com a DRJ.
Faço apenas uma pequena contribuição ao bem fundamentado voto da DRJ, o
qual adoto integralmente como razão de decidir (reproduzido neste relatório), trazendo um breve
texto sobre o tema, extraído da obra Constituição e Código Tributário Comentados – Sob a
ótica da Fazenda Nacional, comentários de Fernanda Schimitt Menegatti, Procuradora da
Fazenda Nacional:
Por outro lado, a instauração do contencioso pela via judicial torna-se o
cenário necessário para o pedido de restituição de indébito quando houver
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.789 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004964/2001-72

controvérsia sobre a constitucionalidade da exigência ou sobre a interpretação
da norma legal em que se fundamenta a cobrança do tributo, bem como
naquelas hipóteses em que há repetição de indébito deferida por decisão
judicial transitada em julgado.
Na última hipótese referida, não há espaço jurídico válido para buscar a
repetição na via administrativa, pena de violação ao art.100, caput, da CF/88
[...].
Apesar de não poder executar o título judicial na via administrativa, pode o
contribuinte credor do indébito tributário, optar entre executá-lo na esfera
judicial ou pedir a compensação conforme entendimento plasmado na Súmula
STJ 461, que enuncia que “o contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado.”
A seguir reproduzo o voto da decisão recorrida que adoto como razão de decidir:
Voto
Indébito tributário reconhecido judicialmente. Impossibilidade de restituição
administrativa.
5.1. Primeiramente, em relação aos argumentos da defesa, no sentido de que os
pedidos de declaração seriam convertidos tacitamente em declarações de
compensação, nos termos § 4o, do artigo 74, da Lei n 9.430/96, e, homologados
tacitamente após o transcurso de cinco anos da data do protocolo, (§5), cabe
ressaltar que o impugnante valeu-se, tão somente, de pedido de restituição
administrativo, inexistindo nos autos qualquer pedido de compensação,
portanto descabidas as alegações nesse sentido.
5.2. Sob outro aspecto, da análise das decisões judiciais acostadas aos autos,
verifica-se que o direito creditório objeto deste pedido de restituição
protocolizado em 04/09/2001, tem origem na ação ordinária n.o 94.11409-5,
onde foi reconhecido, tão somente, a possibilidade de compensação do crédito
com débitos tributários. Veja-se:
“Julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a
inexigibilidade do recolhimento da contribuição social sobre o lucro no ano de
1988 e reconhecer à autora o direito à compensação da quantia
comprovadamente paga a esse título com contribuições vincendas da mesma
contribuição”.
5.3. A restrição da utilização do crédito de CSLL somente na forma de
compensação resta claro conforme a ementa transcrita do acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região transitado em julgado em 02/06/1999, nos autos da
Ação Ordinária no 97.03.001405-4:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
O LUCRO. LEI 7689/88. CONTRIBUIÇÕES DA MESMA ESPÉCIE-
COMPENSAÇÃO- LEI 8383/91, ART. 66. CÓDIGO CIVIL, ARTIGOS 1009
E 1017. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTIGOS 170 E 156, II.
PRECEDENTES. I – A Lei 7689, de 15/12/88, originária da Medida Provisória
n.o 22, de 06/12/88, instituiu a contribuição social sobre os lucros das pessoas
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.789 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004964/2001-72

jurídicas, destinada ao financiamento da Seguridade Social, encerrando em seu
art. 8.o, relativamente ao exercício de 88, comando retroativo, na medida em que
elege como base de cálculo da contribuição o valor do resultado do exercício
antes da provisão para o Imposto de Renda.
II. Inconstitucionalidade do art. 8o da Lei 7689, de 11/12/88 reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal (Rec. Extr. N.o 138284-8- CE, Rel. Min. Carlos
Velloso, v.u., DJU 28/08/92), permanecendo hígida a exação a partir de 1989,
inclusive.
III. Inamissibilidade da compensação dos valores recolhidos indevidamente a
título de Contribuição Social sobre o Lucro com parcelas vincendas da própria
exação, nos termos do art. 66, da Lei 8383/91, afastadas as restrições impostas
pela IN 67/92, e sempre sujeita à inarredável verificação pela autoridade
administrativa (art. 195 do CTN) (grifo nosso).
5.4. No presente caso, a manifestante não apresentou declaração de
compensação para utilizar seu crédito, restringiu-se apenas a formular, perante
a Administração Pública um pedido de restituição. Com a posse da decisão
judicial passada em julgado (de natureza condenatória), teria o contribuinte o
direito de executar esse título judicial, seja na via administrativa, ou judicial.
Todavia, tratando-se de pagamento em pecúnia, este deveria, obrigatoriamente,
ser feito na forma prevista pelo art.100 da CF/88:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à
conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas
nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda
Constitucional no 62, de 2009)”(grifo nosso)
5.5. Oportuno destacar que a Lei no 4.320, de 1964, já estabelecia essa
sistemática de liquidação, em seu artigo 67:
“Art. 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim.”
5.6. De outra forma, o caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com redação dada
pela Lei no 10.637/2002, criou nova forma de satisfação desse direito, ao dispor
sobre a possibilidade de se compensar créditos reconhecidos pelo Poder
Judiciário (transitados em julgado):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.” (grifo nosso)
5.7. O que significa dizer que a execução de um título judicial diretamente
perante à Administração Pública, poderia se dar, excepcionalmente, mediante
a utilização do crédito reconhecido judicialmente em procedimentos de
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.789 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004964/2001-72

"compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão".
5.8. Este entendimento, inclusive, já se encontra sumulado pelo STJ, por meio
da Súmula No 461, D.J. 25/08/2010:
“O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado.”
5.9. Cabe observar que a Súmula acima reproduzida teve origem, entre outros
julgados, no REsp no 1.114.404/MG, com acórdão proferido na sistemática dos
recursos repetitivos (art.543-C do CPC), constituindo julgado de observância
obrigatória pela Administração Pública, que apresenta a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DO CREDOR.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543C, DO CPC.
1."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o
direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém
juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da
relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação
614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki).
2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório
ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito
tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de
execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação
que teve a eficácia de declarar o indébito.
Precedentes da Primeira Seção:REsp.796.064 RJ, Primeira Seção, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 RS, Primeira Seção, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N.609.266 RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,julgado em 23.8.2006.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.”(REsp1114404/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, unânime, julgado em
10/02/2010, Dje 01/03/2010)” (grifo nosso)
5.10. Evidentemente, o exercício da opção pelo recebimento em espécie não
pode ser feito no âmbito da Administração Tributária, já que implicaria em
descumprimento ao regramento que disciplina o instituto do precatório,
previsto no art. 100 da Constituição Federal.
5.11. Isto porque, na restituição, os valores pagos indevidamente são
devolvidos aos contribuintes em pecúnia, com obediência dos preceitos
definidos no direito financeiro acerca da previsão orçamentária bem como, em
se tratando de ação de execução de sentença condenatória, do rito dos
precatórios judiciais. A compensação, por outro lado, corresponde não só a
uma forma de satisfação do direito creditório mas também, de forma
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.789 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004964/2001-72

concomitante, a uma hipótese de extinção de crédito tributário. Como não
corresponde a um pagamento em dinheiro, não se submete às exigências
orçamentárias, tornando-se a forma mais célere que os contribuintes possuem
para a satisfação de seu direito.
5.12. A questão encontra-se exaustivamente debatida, tanto na Nota Técnica
COSIT no 18/2010, como no Parecer PGFN/CAT no 2.093/2011, de cujas
conclusões extrai-se que, a partir do trânsito em julgado, o contribuinte tem a
faculdade de optar pelo recebimento do crédito via precatório ou proceder a
compensação tributária, não sendo possível a restituição administrativa,
conforme os trechos abaixo transcritos:
“Nota Técnica COSIT no 18/2010
34. Em face do exposto, é de se entender que o art. 100 da Constituição Federal
de 1988 não permite a execução de sentença por forma diferente do precatório.
Dessa forma, nas hipóteses em que a sentença judicial transitada em julgado
conferir ao contribuinte um título executivo judicial, este poderá optar pela
compensação ou pela restituição via precatório, não sendo possível a restituição
administrativa.“
“Parecer PGFN/CAT no 2.093/2011
142. Diretamente envolvida com o art. 100 da CF, a já citada Súmula No 461,
D.J. 25/08/2010, pacificou: “O contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado.” (g.n)
5.13. No mesmo sentido, é a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais-CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
SENTENÇA
JUDICIAL.
OPÇÃO
ENTRE
RESTITUIÇÃO
VIA
PRECATÓRIO E COMPENSAÇÃO. SÚMULA STJ N. 461. RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Sentença judicial transitada em julgado que permite exclusivamente a
compensação não garante o direito à restituição administrativa, mas a opção
entre a restituição via precatório e a compensação, cf. Súmula STJ n. 461. No
caso, incabível a restituição administrativa, que equivaleria à execução
administrativa da decisão judicial.
(Ac no 3403002.740, Rel Rosaldo Trevisan, sessão de 30 de janeiro de 2014)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFICÁCIA EXECUTIVA.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.789 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004964/2001-72

A partir do trânsito em julgado de sentença proferida em mandado de
segurança, o contribuinte terá a faculdade de optar pelo recebimento do crédito
por via de precatório ou proceder, administrativamente, à compensação
tributária, não sendo possível a restituição administrativa, sob pena de violação
ao art. 100 da Constituição Federal.
(Ac. no 3302002.294, Relator Walber José da Silva, sessão de 24 de setembro
de 2013)”
5.14. Desse modo, considerando que o contribuinte, apenas se restringiu a
formular perante a Administração Pública, pedido de restituição, ao invés de
ingressar com ação de execução de sentença junto ao Poder Judiciário, ou com
um pedido de compensação administrativo, e considerando, ainda, que a
Constituição Federal é expressa ao determinar que o pagamento de quantias
judicialmente reconhecidas como devidas pela Administração Pública seja feito
exclusivamente por intermédio de precatórios (sentido lato), não há como
acolher o presente pedido.
5.15. Destarte, sob pena de ofensa à coisa julgada material, não pode a
contribuinte pleitear administrativamente a restituição de seu indébito (sob a
forma de pagamento em pecúnia) se a decisão reconheceu-lhe apenas o direito
de compensar seu crédito com os débitos da própria Contribuição.
5.16. Logo, também sob esse aspecto, não há como modificar o alcance da
decisão judicial passada em julgado, para deferir o pedido de restituição
intentado.
[...]
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 229
DF CARF MF
Original